Tribunal: STF
Processo: RE 1361684
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FUNDEF. COMPLEMENTAÇÃO PELA UNIÃO. VMAA. AÇÃO COLETIVA. APRECE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO DAS VERBAS REQUERIDAS. 2002 A 2005. 1. Por meio da presente demanda, o Município Autor buscou provimento jurisdicional consistente na condenação da União no pagamento das diferenças decorrentes da subestimação do valor mínimo nacional por aluno, relativo ao FUNDEF, nos moldes do art. 6º, da Lei nº 9.424/1996, relativas aos anos de 2002 a 2005, com a devida correção monetária. A Sentença julgou procedente em parte o pedido e condenou a União no pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais. 2. A jurisprudência predominante firmada pelo e. STJ se firmou no sentido de que "(...) 'mesmo extinto o processo por ilegitimidade passiva, a citação válida possui o condão de interromper o curso do prazo prescricional ante a aparência de correta propositura da ação. Precedentes" (STJ, AgInt no REsp 1.618.257/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/03/2017). No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.294.919/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/09/2018; AgInt no REsp 1.652.436/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 17/08/2018; AgInt no REsp 1.725.885/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/06/2018; AgRg no REsp 1.385.528/GO, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal convocada do TRF/3ª Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 15/04/2016; REsp 1.668.107/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2017". (AgInt no REsp 1756902/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 06/12/2018, DJe 13/12/2018). No entanto, também há entendimento assente na jurisprudência pátria, com esteio no RE 573.232, julgado em regime de Repercussão Geral, de que "A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal". 3. No caso em comento, não há, nos autos, prova de que o Município Autor tenha autorizado expressamente a APRECE para defender, em Juízo, em sede de Ação Coletiva, os seus interesses na busca pelas diferenças do FUNDEF. Inclusive, a relação dos Municípios que deram essa autorização expressa consta da própria petição inicial da Ação Coletiva nº 2007.81.00.020620-0, cuja cópia se encontra nos autos, donde não se extrai o nome do Município Demandante. Portanto, nesse caso, o Município não pode se beneficiar da interrupção da prescrição ocasionada pela propositura da Ação Coletiva nº 2007.81.00.020620-0 pela APRECE. 4. Considerando que as dívidas contra a Fazenda Pública prescrevem em 5 (cinco) anos, nos moldes do art. 1º, do Decreto nº 20.910/32, e que se pleiteia, nos presentes autos, diferenças relativas ao FUNDEF dos anos de 2002 a 2005, todas as diferenças pleiteadas se encontram atingidas pela prescrição, já que a presente ação somente foi proposta em dezembro de 2014. Apelação do Município improvida. Apelação da União provida. Inversão do ônus da sucumbência.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXI da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso em comento, não há, nos autos, prova de que o Município Autor tenha autorizado expressamente a APRECE para defender, em juízo, em sede de Ação Coletiva, os seus interesses na busca pelas diferenças do FUNDEF. Inclusive, a relação dos Municípios que deram essa autorização expressa consta da própria petição inicial da Ação Coletiva nº 2007.81.00.020620-0, cuja cópia se encontra nos autos, donde não se extrai o nome do Município Demandante. Portanto, nesse caso, o Município não pode se beneficiar da interrupção da prescrição ocasionada pela propositura da Ação Coletiva nº 2007.81.00.020620-0 pela APRECE. Assim, considerando que as dívidas contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, nos moldes do art. 1º, do Decreto nº 20.910/32, e que se pleiteia, nos presentes autos, diferenças relativas ao FUNDEF dos anos de 2002 a 2005, todas as diferenças pleiteadas se encontram atingidas pela prescrição, já que a presente ação somente foi proposta em dezembro de 2014.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente